Tribunal: TJDFT
Processo: 0727733-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial reiteradamente adotado por esta Corte de Justiça, a verificação da capacidade do espólio de se responsabilizar pelo pagamento das custas processuais não examina a condição pessoal de cada herdeiro, mas sim, a capacidade do acervo hereditário.
2. No caso, o caderno processual demonstra que o acervo hereditário não apresenta, no momento, valor líquido disponível em sua conta, sendo o patrimônio formado por imóveis em processo de inventario.
3. Recurso conhecido e provido.